Tribunal: TJBA
Processo: 8114628-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114628-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BISPO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MAURICIO NATAL SPILERE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada, mediante perícia técnica, a ocorrência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, com indícios de falhas no sistema de autenticação biométrica da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado em grau recursal quando demonstrada sua insuficiência diante da gravidade da lesão e do contexto fático.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando houver trabalho adicional do patrono e parcial provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8114628-76.2022.8.05.0001, em que é apelante
ANTONIO BISPO
e apelados
BANCO PAN S.A. e FONTES PROMOTORA EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25